Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-16.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011820-16.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SANDRO ROGERIO FULONI CARVALHO - CPF: 690.350.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), ALCIR FREITAS NETO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 14.788.876/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO SILVA BRASIL - CPF: 909.169.135-20 (ADVOGADO), HARRISON FERREIRA LEITE - CPF: 989.988.705-68 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DA ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS FIRMADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
APLICAÇÃO DO ART. 1º, INCISO I, §1º, DO PROVIMENTO N. 004/2008/CM
–
VARA
ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência será da Vara Cível apenas quando a Ação tratar exclusivamente de matéria indenizatória, sem pedido de natureza tipicamente bancária.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em relação ao JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA MESMA COMARCA, na Ação Indenizatória c/c Repetição de Indébito n. 1013896-55.2021.8.11.0041 proposta por Sandro Rogério Fuloni Carvalho contra o Banco BMG S/A e Alcir Freitas Neto ME.

O Juízo suscitante aduz que o autor questiona os contratos firmados com a instituição financeira, portanto o processo deve ser analisado pela Vara Especializada.

Diz ainda que o feito foi distribuído para o Juízo Suscitado, que, no entanto, declinou da competência sob o fundamento de que a discussão se limita à responsabilidade civil e por isso não atende às especificações da referida Vara.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega na inicial da Ação Indenizatória c/c Repetição de Indébito com Devolução em Dobro que, após receber várias ligações telefônicas em nome do Banco BMG (réu), firmou com ele o Contrato n. 304078506, de R$43.943,19, dinheiro esse que usaria para saldar a dívida no Banco Alfa, pois para que o BMG, cujas taxas eram mais atrativas, procedesse aos descontos diretamente em folha de pagamento seria necessário primeiro providenciar a quitação daquele outro empréstimo.

Aduz que, como o débito no Banco Alfa estava acima do esperado (R$51.074,50), firmou o Contrato n. 304182701, de R$8.230,45, apenas para complementar o valor do primeiro.

Diz que foi informado de que a liberação adicional da segunda avença não impactaria o resultado final da negociação, que permaneceria em um único Contrato de Empréstimo Consignado com o Banco BMG, em 48 parcelas fixas de R$1.052,00, conforme inicialmente convencionado.

Afirma que posteriormente foi orientado a fazer um terceiro Contrato (n. 303685635), de R$43.471,07, liberados em sua conta corrente em 19/8/2020, o qual deveria ser utilizado na amortização das parcelas
48 a 96
do primeiro (n. 304078506), bem como na liquidação do instrumento n. 304182701 (referente à liberação suplementar).

Ressalta que, embora tenha reconhecidamente realizado somente o Contrato n. 304078506 (primeiro), depois de todas as negociações passou a ter 3 Contratos ativos, com descontos no holerite de duas parcelas de R$1.052,00 e uma de R$200,00, em prazos superiores a 48 meses, ou seja, em dissonância do que foi pactuado no princípio.

Por esse motivo requereu a suspensão das cobranças das parcelas alusivas aos Contratos n. 304182701 e 303685635, além da condenação do réu à repetição do indébito com devolução em dobro das avenças inexigíveis, e a arcar com os danos morais e com a sucumbência.

No final, pleiteou a inversão do ônus da prova, a suspensão temporária da cobrança em seu contracheque dos Contratos n. 303685635 e 304182701, repetição do indébito,
com devolução em dobro das parcelas deduzidas indevidamente, relativas aos Empréstimos Consignados n. 303685635 e 304182701, ante a má-fé das instituições financeiras em cobrarem prestações não exigíveis.

Logo, para o deslinde da controvérsia será necessário analisar as operações realizadas (Contratos, formas de pagamento e encargos legais).

Dessa maneira, é evidente a competência do Juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM, visto que essa atribuição seria da Vara Cível apenas e tão somente se o pedido fosse de indenização, e não de natureza tipicamente bancária.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) - REVISÃO DOS CONTRATOS PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

(...)

Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.
(N.U 1001408-26.2023.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgamento em 4-5-2023, DJE de 5-5-2023).

Pelo exposto, julgo procedente o presente Conflito para declarar a competência do
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação n. 1013896-55.2021.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023